Tribunal: TJMT
Processo: 1020923-31.2017.8.11.0041
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020923-31.2017.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Horas Extras]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LILIANE DIAS DE SOUZA - CPF: 229.861.541-15 (REPRESENTANTE), ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - CPF: 696.898.141-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pelo desprovimento do recurso.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA - SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL- OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO -PLEITO DE RECEBIMENTO DE HORAS EXTRAORDINÁRIAS - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A servidora ocupante do cargo em comissão é submetida ao regime de dedicação exclusiva, e não é submetida a uma jornada de trabalho pré-estabelecido, não fazendo
jus
ao recebimento de horas extraordinárias.

2.

Recurso conhecido e não provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2020